Tribunal: CARF
Processo: 18186.004403/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.004403/2009-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.538 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ARNALDO BEVILACQUA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DE
VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2004/exercício
2005, emitida em 22/06/2009, no valor total de R$6.661,23, incluídos multa e juros de
mora calculados até 30/06/2009, em face da constatação de dedução indevida de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial (fls. 07/11, conforme
numeração de fls. após digitalização dos autos).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09), a glosa
recaiu sobre as seguintes despesas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004403/2009-17
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004403/2009-17

- R$2.792,67 – pagamento a ABET – Associação Beneficente dos Empregados em
Telecomunicações, relativo às filhas [...] – não incluída no rol de dependentes da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte e [...] – com mais de 21 anos de idade
no ano-calendário 2004.
- R$28.800,00 – quanto à filha Marina Peirão Bevilacqua, conforme informação
prestada pelo contribuinte, a pensão não decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e, com relação à filha [...], nascida em 10/01/1982, tinha
mais de 21 anos no ano-calendário 2004. Acrescenta que a cópia dos autos do processo
no 36/95 contém folhas com partes ilegíveis.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/05, acompanhada dos
documentos de fls. 06/35, alegando, em síntese:
No que se refere à pensão alimentícia, apresentou à fiscalização o documento
comprobatório da obrigação de pagar pensão alimentícia à filha [...] e comprovantes de
pagamento.
Apresenta cópia de carta de sentença e dos autos de separação consensual – processo
no 36/85, constando nomeadas as filhas do casal – [...] e [...] e a estipulação de
pagamento de pensão alimentícia equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, bem
como a manutenção das mesmas em seu plano de saúde.
Alega ser inadmissível a glosa da dedução de pensão alimentícia paga à filha [...]
em razão de contar com mais de 21 anos em 2004, pois inexiste dispositivo legal
que limite a idade para tal abatimento. Todavia, informa que sua filha foi estudante de
curso superior de 2002 a 2007, conforme documento que junta à impugnação.
Assim, requer o restabelecimento da dedução de R$14.400,00, pagos [...] a título
de pensão alimentícia judicial, para o que reapresenta comprovantes de depósito
bancário, efetuado na conta-corrente de [...], responsável pela guarda da
filha/alimentanda, bem como recibo resumo anual firmado por aquela, com
discriminação dos valores recebidos.
Acrescenta ter deixado de apresentar documento comprobatório da obrigação de
pagar pensão alimentícia à filha [...].
Quanto às despesas médicas, requer o restabelecimento da dedução de despesas
com plano de saúde ABET, relativas a ele próprio- R$3.559,51 e à filha/alimentanda
[...] – R$1.577,20.
Argumenta que, “(...) acatando os valores glosados e não impugnados nesta
petição, obtém-se como resultado final nesta Declaração, Imposto a Restituir no valor
de R$ 1.493,88, conforme fica demonstrado nas folhas ‘Resumo’ e ‘Pagamentos e
Doações Efetuados’ anexadas.”
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como do efetivo pagamento. Restabelece-se parcialmente a dedução à vista da prova
documental apresentada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004403/2009-17

O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
prestação de serviços e do correspondente pagamento. Restabelece-se parcialmente
as deduções, à vista dos documentos apresentados.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, exclusivamente, que houve prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original